Tribunal: TJSP
Processo: 2170186-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RESCISÃO DO CONTRATO – TRESPASSE – OFICINA DE VEÍCULOS "HYTECH" - Compra e venda de estabelecimento comercial e estoque - Legitimidade que deve ser aferida com base no negócio firmado entre as partes, não sendo caso de inclusão do marido da vendedora BRUNA SILVA DE FARIA no polo passivo da ação – Ilegitimidade passiva do

Ementa:

AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RESCISÃO DO CONTRATO – TRESPASSE – OFICINA DE VEÍCULOS "HYTECH" - Compra e venda de estabelecimento comercial e estoque - Legitimidade que deve ser aferida com base no negócio firmado entre as partes, não sendo caso de inclusão do marido da vendedora BRUNA SILVA DE FARIA no polo passivo da ação – Ilegitimidade passiva do corréu RODRIGO, ora agravado, que foi bem reconhecida - A relação jurídica que se pretende desfazer envolve exclusivamente as partes contratantes, e não terceiros - RECURSO DESPROVIDO.